Tribunal: TJDFT
Processo: 0704251-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Wallison Rodrigues de Carvalho contra sentença proferida pelo juízo da 21a Vara Cível de Brasília (Id 22885491) que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco RCI Brasil S.A. em desfavor do apelante, julgou procedente o pedido para conferir ao apelado a posse e propriedade do bem descrito na inicial, com fulcro no Decreto-Lei n. 911/1969, e julgou improcedente o pedido reconvencional, basicamente, consignando a ausência de abusividade na contratação de seguro prestamista para o fim de descaracterização da mora. Em razões recursais (Id 22885495), em suma, o apelante sustenta o interesse em purgar a mora, mediante a revisão da contraprestação, de acordo com cálculos a serem apurados pela contadoria judicial. Entrementes, impugna a incidência de juros acima da média de mercado, a prática de juros capitalizados mensalmente, bem assim a cobrança de comissão de permanência. Contudo, verifico que referidas alusões constantes da peça recursal não encontram correspondência com a narrativa exibida na peça defensiva/reconvencional e, por consequência, tampouco foram objeto de apreciação pelo juízo sentenciante. Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput[1] e 10[2], do CPC e com fundamento no art. 932, I, do CPC[3], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[4], CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar às partes oportunidade para manifestação sobre eventual ofensa ao princípio da dialeticidade e inovação recursal, questões desfavoráveis ao pleito recursal no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a começar pelo apelante. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. [2] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;